Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-91.2008.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000095-91.2008.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Adelso Castro Pereira

Advogado(s): RAFAELA RIBEIRO SOUSA, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO USO DE SURPRESA. RÉU QUE DESFERIU GOLPES DE FACA TIPO PEIXEIRA NO TÓRAX, ABDÔMEN E COSTAS DA VÍTIMA.

PLEITO RECURSAL DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O ORA RECORRENTE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA DE SURPRESA, ABORDANDO-LHE DE FORMA INESPERADA E ABATENDO-LHE QUANDO JÁ CAÍDA AO CHÃO. MOTIVAÇÃO APARENTE DO ALEGADO DELITO QUE RESIDE EM DESENTENDIMENTO FAMILIAR ANTERIOR, ARGUMENTANDO A ACUSAÇÃO QUE O CRIME FORA PRATICADO COM PREMEDITAÇÃO. IMPERIOSO SUBMETER AO JÚRI AS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS I E IV, DO ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, POSTO QUE ESTAS SÓ MERECEM EXCLUSÃO, NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, CASO SE REVELEM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS FÓLIOS – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VISLUMBRADAS NO CASO EM TELA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Adelso Castro Pereira, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dra. Janine Soares de Matos Ferraz, que pronunciou o ora Insurgente pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante surpresa.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na tarde de 24.12.2007, o ora Recorrente, no Bairro Patagônia, imediações da Rodoviária do Município de Vitória da Conquista/Ba, desferiu diversos golpes de faca, tipo peixeira, no tórax, abdômen e costas de Neuredson Conceição Aguilar, levando-o a óbito. Colhe-se do caderno processual que o delito fora supostamente praticado mediante premeditação, decorrente do sentimento de vingança oriundo de um desentendimento familiar anterior. Registre-se, nessa senda, a alegação acusatória de que o ora Insurgente abordou, com surpresa, a vítima e abateu-lhe quando esta já se encontrava caída ao chão após os primeiros golpes.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o Inquérito, restou ofertada e recebida a exordial acusatória, sobrevindo a instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora objurgada. A Magistrada de piso salientou, nessa senda, a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente como incurso no Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a ausência de suporte probatório para manutenção das qualificadoras na decisão fustigada.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer, subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Elza Maria de Souza, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que na situação em espeque, “as qualificadoras foram corretamente admitidas e apresentam amparo fático e jurídico suficiente, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELA VIÁVEL NA SITUAÇÃO SOB COMENTO.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
O pleito recursal resume-se ao requerimento de exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, por ausência de suporte fático-probatório que ampare sua incidência no caso em tela. Depreende-se da leitura atenta do
decisum
objurgado a afirmação, sobre o motivo torpe e a surpresa, de que “No presente caso, tais circunstâncias encontram elementos indiciários nas provas [...] referidas, na medida em que encontra-se provada a agressão anterior por parte da vítima à mãe do acusado e a dinâmica dos fatos não afasta, de plano, a alegada surpresa.” Isto posto, incide
in casu
a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025), não merecendo censura o pronunciamento judicial fustigado na hipótese
sub examine
.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0000095-91.2008.8.05.0274
, tendo como
Recorrente

Adelso Castro Pereira
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11